Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-65.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000987-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA - CPF: 051.518.181-12 (PACIENTE), EXMA. SRA. DRA. LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI - JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ANTONIO IDO ROLIM NASCIMENTO - CPF: 705.905.915-68 (VÍTIMA), RODRIGO DE MOURA SILVA - CPF: 003.523.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PEREIRA DE PAULA - CPF: 022.774.212-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JONES LEMOS KOLLER - CPF: 047.736.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PAIVA RODRIGUES - CPF: 944.274.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Nulidade da citação editalícia. Ausência de esgotamento dos meios de localização da paciente. Fundamentação idônea do decreto prisional. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Persistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Impossibilidade de prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente em decorrência de sua revelia na ação penal em que responde por crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa. A impetrante sustenta a nulidade da citação por edital, a ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação editalícia da paciente é nula por ausência de esgotamento dos meios de localização; (
ii
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (
iii
) analisar se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, à luz do art. 318-A do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A citação editalícia da paciente é válida, pois foram realizadas diversas diligências para sua localização, todas infrutíferas. A paciente mudou-se sem comunicar o juízo, impossibilitando sua citação pessoal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a obrigação de busca em todos os órgãos públicos.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada no risco concreto de fuga da paciente, que permaneceu em local incerto por mais de quatro anos, inviabilizando o prosseguimento da ação penal e a aplicação da lei penal.

5. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, pois a paciente possui histórico de reiteração criminosa, respondendo a outras ações penais por crimes contra o patrimônio. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação cautelar.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível, pois a paciente responde por crime cometido com grave ameaça, hipótese que afasta a aplicação do benefício nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. Ademais, há indícios de que a mãe da paciente, apesar de sua condição de saúde, detém capacidade para cuidar dos netos.

7. A existência de filhos menores e condições pessoais favoráveis não constituem fundamentos suficientes para afastar a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e enunciados do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
1. A citação editalícia é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização da paciente. 2. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo quando justificada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal e prevenir a reiteração delitiva. 3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é incabível quando o crime imputado envolve grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 282, § 6º; 312; 318-A, I; 366.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 186.133/SP,
DJe
23/8/2024; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 26 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada
Kamilla

Évelyn
Gervásio Ribeiro Pizza em favor de
Viviane Cristina Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa no dia 12 de novembro de 2024, por força de decreto de prisão preventiva prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000919-51.2023.8.11.0044, desmembrada da Ação Penal n. 1000292-18.2021.8.11.0044, em razão da suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado e associação criminosa (
arts
. 157, § 2º, II, V, e § 2º-A, e 288, parágrafo único, do Código Penal), ocorrido no dia 14 de outubro de 2020.

Sustenta, a impetrante, que prisão preventiva da paciente foi decretada em razão de sua revelia durante a instrução processual da ação penal mencionada, e do justo receio de prejuízo à regular aplicação da lei penal, circunstâncias, essas, que não justifica
m
a sua custódia cautelar.

Alega que a paciente foi procurada no endereço localizado na Rua Rio Branco, quadra 170, n. 27, bairro Altos da Serra I, em Cuiabá, quando na realidade ela reside na mesma Rua Rio Branco, quadra 194, bairro Altos da Serra, na mesma cidade e comarca, juntamente com a mãe e os filhos, asseverando que não houve qualquer tentativa de localização no endereço correto, não havendo, portanto, esgotamento dos meios disponíveis para a sua localização
, motivo pelo qual entende que “
deve ser declarada a nulidade dos autos, a partir da citação, devendo ser promovida nova citação, consequentemente, revogada a prisão preventiva
”.
“”

Salienta que durante a fase de investigações policiais, sempre que intimada a paciente compareceu aos atos processuais, inexistindo qualquer outra medida cautelar imposta em seu desfavor até o presente momento.

Aduz que a paciente é primária, de bons antecedentes, com ocupação lícita como diarista e residência fixa em Cuiabá, além de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, cujo pai faleceu, sendo a única responsável pelo cuidado
d
os infantes e de sua mãe – pessoa com deficiência ocular severa (perda de 80% da visão do olho esquerdo e perda total da visão do olho direito) –, provendo-lhe não só a as
sistência material para atividades diárias, como também a alimentação, locomoção e realização de tarefas básicas de higiene e convivência.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, o deferimento da prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões
que estão
no ID
264031278, sendo dispensadas as
informações de praxe
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
encontradiço n
o ID
269162750
, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em princípio, no que se refere à suposta nulidade da citação editalícia da paciente, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização, da análise do caderno processual é imperioso reconhecer que a tese não merece guarida, posto que, ao contrário do afirmado na
petição inicial
, foram realizadas as diligências necessárias para sua localização, no entanto, as diligências levadas a efeito restaram infrutíferas.

Com efeito, apreende-se da certidão
vista

no ID
64034791 da
Ação Penal n.
1000919-51.2023.8.11.0044

que o oficial de justiça,
em 26 de agosto de 2021,
ao tentar localizar
a
paciente no endereço constante no processo correlato na cidade de
Campo Verde
/MT, não
a
encontrou
. Novamente, em 5 de abril de 2022, tentada sua intimação nos endereços indicados pelo Ministério Público, constantes dos registros do
Infoseg
. Contudo,
Viviane Cris
tina
não foi encontrada (I
D
114067899 da
Ação Penal n.
1000919-51.2023.8.11.0044)
, de modo que
o paradeiro d
a
paciente, mais uma vez, foi considerado incerto, razão pela qual foi determinada sua citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional.

Releva ponderar que no cumprimento do segundo
mandado
de citação, o oficial de justiça
certificou
que “
em cumprimento ao respeitável Mandado, no dia
29/03/2022
compareci na
Rua
Rio Branco,
Qd
. 170, Nº 27
, bairro
Altos da Serra I
, nesta
Capital
e aí estando, constatei que o imóvel
estava
trancado, vazio, abandonado, sem ninguém e com Placa de Vende-se (65 99259-2702)
. Certifico
também que no mesmo dia compareci na
Rua 16,
Qd
. 31, Nº 11
, bairro
3 Barras
, nesta
Capital
e aí
estando, constatei que o imóvel estava
trancado, vazio, abandonado, sem ninguém e com Placa de
Vende-se (65 99961-9110).
Este Oficial ligou por várias vezes nos números
(66) 99653-6410
/(
65) 98174-
2220/99689-1398/99224-3707
, mas não obteve êxito no contato.
”. Destaques no original

Ademais, observa-se que
o endereço indicado como sendo de sua residência
atual
é diferente daquele informado no seu interrogatório policial (ID 263227762, p. 30
-
Residencial - Rua Rio Grande do Sul, s/n -
Qd
99,
Casa 9, Bairro
Cpa
II - Cuiabá/MT
), bem como daquele
s indicados pelos registros do
Infoseg
.

Além disso, é importante registrar que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 12 de novembro de 2024 – o que levou ao cumprimento do mandado de prisão preventiva acima citado –, em
Diamantino,
cidade,
pois,
diversa dos endereços antes apontados, o que gera evidente dúvida sobre a sua efetiva residência.

Além disso, é importante salientar que a paciente tinha plena ciência da existência do inquérito policial instaurado contra sua pessoa para apurar a suposta prática dos crimes de roubo e
associ
ação criminosa. E, embora não tenha sido advertida expressamente acerca da obrigação de manter seu endereço atualizado – porque não lhe foram impostas medidas cautelares nesse sentido – tinha ciência inequívoca dessa obrigação, uma vez que foi interrogada pela autoridade policial sobre a existência do procedimento investigativo contra sua pessoa, que poderia culminar com a instauração de uma ação penal
e, não obstante
isso,
mudou de endereço sem comunicar a autoridade processante.

Demais disso, é de trivial sabença que não é absoluta a exigência de se proceder à pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde
a
paciente possa ter declinado suas informações pessoais, conforme se vê no aresto do Superior Tribunal de Justiça abaixo
ement
ado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RECORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não localizado o acusado nos endereços constantes dos autos, mesmo após pesquisa, com diligência inclusive em outro Estado, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.

2.
A citação por edital exige a realização de diligências e o esgotamento dos endereços completos indicados nos autos. Não se extrai daí a obrigação de realização de buscas em todo e qualquer órgão que possa conter informações do acusado. Precedentes
.

3. Informações incompletas e rarefeitas, inclusive quanto à atualidade, sobretudo quando há outro endereço atual e completo informado em pesquisa e efetivamente diligenciado, não ensejam, por si sós, nulidade.

4. Considerando que a citação por edital operou a suspensão do feito, não sendo realizados atos processuais na ausência do citado fictamente, preserva-se a garantia do contraditório e da ampla defesa, devendo ser demonstrado eventual prejuízo -
pas
de
nullité

sans

grief
-, o que não ocorreu in
casu
.

5. Agravo regimental não provido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 186.133/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.)
.
Destacamos

Destarte, tendo em vista que
a
paciente não foi encontrad
a
no local
em
que indicou como residência e, que após a realização das buscas necessárias, tampouco foi

possível identificar seu paradeiro, impõe-se registrar que inexiste possibilidade de reconhecimento de mácula na decisão que determinou sua citação
por edital
e suspendeu o prazo prescricional, afastando-se, por consequência, a aventada
nulidade
.

De outro giro, no que se refere
à
s
teses de ausência de fundamentação
do ato judicial apontado como coator
; bem como d
a
inexistência dos requisitos autorizadores à
decretação da prisão preventiva
, previstos no art. 312
do Código de Processo
Penal, impende-se consignar que não tem razão
a
impetrante, porquanto o juízo da primeira instância considerou, como elemento concreto capaz de autorizar a manutenção da custódia cautelar d
a
paciente: o fato de que tem se furtado à aplicação da lei penal.

Com efeito, ao
decretar a prisão
preventiva
da
paciente para assegurar a aplicação da lei penal, o juízo da primeira instância utilizou-se destes fundamentos:

[...]
Vistos.

O Ministério Público pugnou, em síntese, pela suspensão do processo e do prazo prescricional, bem

como pela produção antecipada de provas e pela decretação da prisão preventiva do acusado (ID

116929937).

É o relatório. Fundamento e decido.

Quanto ao pedido de produção antecipada de provas entendo que não merece acolhimento, eis que não

comprovado a possibilidade de perecimento do elemento probatório.

Registro que, o fato de o delito ter ocorrido há alguns anos – mero decurso de tempo – não é

comprovação suficiente do referido perecimento.

Nesse sentido, Enunciado n. 455 da Súmula do STJ: “A decisão que determina a produção antecipada

de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando

unicamente o mero decurso do tempo”.

Ante o exposto, indefiro o pedido de produção antecipada de prova.

A denunciada Viviane Cristina Santos da Silva não foi localizada para citação pessoal, procedendo-se,

pois, a citação por edital. Todavia, não atendeu ao chamado, quedando-se inerte.

Ante o exposto, considerando que a ré se encontra em local incerto e não sabido, nos termos do

artigo 366 do Código de Processo Penal, suspendo o andamento do processo e o curso do prazo

prescricional.

No que tange ao pedido de decretação da
prisão preventiva
formulado pelo Ministério Público, entendo

que merece acolhimento.

No caso, presente os indícios de autoria e materialidade, bem como necessário a decretação da custódia

cautelar visando assegurar a aplicação da lei penal, pois o fato da acusada não foi
encontrada
para ser

citado pessoalmente nem mesmo por edital, permite concluir que seu intuito era de se evadir do distrito

da culpa na expectativa de frustrar a aplicação da lei penal, portanto, presentes os pressupostos e

requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, presentes hipóteses autorizadoras da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do

Código de Processo Penal, o que autoriza a decretação da custódia cautelar.

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva da acusada Viviane Cristina Santos da Silva
,

qualificado nos autos, ante a sua não localização para citação por edital. Expeça-se mandado de prisão

preventiva.
[...]
.
(ID 137354436
, Ação Penal n.
1000919-51.2023.8.11.0044
)
.
Destaques no original

Depreende-se, pois, da leitura d
a decisão
judicial acima parcialmente transcrit
a
, que a custódia cautelar da paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, desde
o seu comparecimento perante a autoridade policial, em 2020
, el
a
se esquivou de comparecer
perante a autoridade judicial para contribuir com a elucidação dos fatos até ser pres
a
em
novembro de 2024
.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que
a
paciente tinha plena consciência da tramitação da ação penal em alusão, uma vez que
foi indiciada
no inquérito policial que, à época investigava os fatos, sendo
inquirida na Delegacia de Polícia
,
sendo certo que após o oferecimento da denúncia não mais foi localizada para a efetiva citação, e tampouco
compareceu espontaneamente perante o juízo da culpa para esclarecer os fatos que lhe foram imputados,

atrasando a instrução processual em pelo menos 4 (quat
ro
) anos.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida de que a paciente deu causa ao não cumprimento do mandado de citação, haja vista que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de quatro anos.

Sobre a temática
, o Enunciado Orientativo n. 26,
d
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preconiza que:
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.

Posteriormente à sua prisão, a paciente formulou pedido de revogação da prisão cautelar ou, alternativamente, a concessão da
prisão
domiciliar,
oportunidade em que a magistrada atuante no primeiro grau indeferiu o pleito, utilizando-se das
seguintes
razões:

[...]
Compulsando
os autos, constatei que a defesa não trouxe argumentos que evidenciassem a possibilidade de revogação da prisão preventiva da acusada. Isso porque, a prisão preventiva foi decretada em razão da ré não ter sido
localizadA
no endereço constante nos autos para citação pessoal.

Destarte, a atitude da ré, furtando-se ao chamado do Poder Judiciário, demonstra que não merece o mesmo tratamento que é dado aos réus que apresentam suas defesas e tentam provar sua inocência.
Nesse sentido tem decido o Superior Tribunal de Justiça, consoante teor de julgado abaixo transcrito:

(...)

Da mesma forma, já decidiu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT):

(...)

Ademais, não é o caso de concessão da prisão domiciliar. A esse respeito dispõe o art. 318 do CPP:

(...)

Contudo, prevê o art. 318-A, inciso I que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa.

No caso dos autos, está sendo imputada à autora a prática, em tese, do crime de roubo qualificado, crime com grave ameaça, o que impossibilidade a concessão de prisão domiciliar.

Além disso, em consulta ao sistema
PJe
, verifico que a ré responde a outros processos criminais quais sejam: Processo n° 101802-11.2021.8.11.0002, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Várzea Grande, por furto qualificado; Processo n° 1011687-76.2022.8.11.0042, em trâmite na 8ª Vara Criminal de Cuiabá, por roubo majorado. Além disso, a acusada foi presa em flagrante em novembro/2024, pela suposta prática do crime de apropriação indébita.

Dessa forma, entendo que, por ora, a concessão de liberdade provisória, revela-se insuficiente e inadequada, sendo a segregação cautelar da ré uma forma de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a reiteração delitiva.

Sendo assim, entendo por bem manter o posicionamento exposto, ou seja, mantenho a prisão preventiva como garantia da ordem pública, pelos motivos acima delineados.

Por todo exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de VIVIANE CRISTINA SANTOS DA SILVA
, com fulcro nos
arts
. 282, §6º, e 312, ambos do Código de Processo Penal. Aguarde-se a citação da acusada.
[...].
(ID
177885414,
Ação Penal n.
1000919-51.2023.8.11.0044
). Destaques no original

Verifica-se, pois, deste último pronunciamento judicial, que a paciente tem um histórico de recidiva pela prática de outros cri
mes contra o patrimônio
,
o que reforça a existência d
o
periculum
libertatis
, justificador d
a manutenção do
decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Com efeito, e
m se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, esta
belece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto
à
paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
, o
fumus
c
omissi

delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, e o
periculum
l
ibertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, vê-se que, no caso em apreciação, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal porquanto a segregação provisória d
a
paciente não só se encontra justificada como também se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando, assim, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
, especialmente
p
el
o
novo dado trazido pe
l
o

j
u
í
z
o

d
e

o
r
i
g
e
m
,

n
o

s
e
n
t
i
d
o

d
e

q
u
e

a

p a c i e n t e

p r a t i c o u

o
u
t
r
o
s

c
r
i
m
e
s

d
u
r
an
t
e

e
s
s
e

p
e
r
í
o
d
o

e
m

q
u
e

n
ã
o

p
o
d
e

s
e
r

e n c o n t r a d a
.

Além disso, embora a impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, impende-se registrar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Por derradeiro,
no concernente à assertiva de que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe e responsável pelos cuidados de três filhos menores de 12 (doze) anos e da mãe a
doentada
, é imperioso destacar que
o inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal veda expressamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, situação na qual se enquadra a paciente, que é
process
a
da
, consoante acima foi
mencionado
, pela prática de crime de roubo de caminhões/cargas no estado de Mato Grosso.

Se isso não bastasse, existe uma situação excepcionalíssima suficiente a impedir a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, consoante ressalva feita quando do julgamento d
o
habeas corpus

coletivo pelo Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que ela é acusada de integrar uma organização criminosa armada.

A propósito, nesse sentido, eis entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DA CUSTÓDIA DA SEGUNDA PACIENTE EM DOMICILIAR – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERICULOSIDADE SOCIAL – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.” (TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000)

As condições pessoais favoráveis “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000)

“Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por
crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa
; a configurar a
exceção
descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1017727-06.2022.8.11.0000).

(TJMT, N.U 1026448-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Não é demais mencionar, mais uma vez, que em consulta ao
PJe
de primeiro grau, a assessoria deste magistrado pode constatar a existência de ação de guarda, intentada pela mãe da paciente, Fabiana Aparecida Lopes Santos (Ação de Guarda n. 1002925-69.2025.8.11.0041) na qual colima a guarda de sua neta Livia
Cristiny
de Moura Silva, o que indica que a deficiência dessa senhora não a impede de cuidar dos netos e nem de si mesma.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Viviane Cristina Santos da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025